Tribunal: TJSP
Processo: 1023547-82.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – JUSTIÇA GRATUITA - Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira do autor apelante – Sentença reformada neste ponto - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – JUSTIÇA GRATUITA - Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira do autor apelante – Sentença reformada neste ponto - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo indevida a indenização por danos morais - IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé – Possibilidade- A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar - Ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado – Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023547-82.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
COSTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023547-82.2019.8.26.0003 -Voto no 27523
2
VOTO No:
27523
APELAÇÃO:
1023547-82.2019.8.26.0003 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. JABAQUARA – 1a VARA CÍVEL)
APTE.:
JOÃO COSTA DA SILVA
APDA.:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Sentença de
improcedência Recurso da parte autora JUSTIÇA GRATUITA -
Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira do autor
apelante Sentença reformada neste ponto - Demonstrada a origem
da dívida Comprovação da legitimidade do débito em discussão,
sendo indevida a indenização por danos morais - IMPOSIÇÃO DE
PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito
para que seja afastada a pena de litigância de má-fé Possibilidade-
A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em
juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente,
uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso
exercido, sem abusividade - Na litigância temerária a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas
da caracterização do dano processual a que a condenação cominada
na lei visa a compensar - Ausência dos elementos caracterizadores
do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual
ao apelado Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não
caracterizada, condenação afastada - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1.- A r. sentença de fls. 134/139, cujo relatório é adotado, julgou
IMPROCEDENTES os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais, revogando os benefícios da Justiça Gratuita. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, no importe de R$ 2.000,00.
Apelou o autor (fls. 144/171), buscando a reforma do julgado.
Requer a manutenção do benefício da gratuidade judiciária anteriormente concedido e o
afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de custas, requerendo a
apelante a restauração do benefício da gratuidade revogado na sentença. Contrarrazões às
fls. 174/184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023547-82.2019.8.26.0003 -Voto no 27523
3
É o relatório.
2.- Preliminarmente, respeitado o entendimento do D. Juízo de
Primeiro Grau, deve ser reformada a sentença para reestabelecer o benefício da gratuidade
judiciária.
No caso em exame, o apelante demonstrou a hipossuficiência
alegada, juntando aos autos a documentação necessária, destacando que são documentos
que comprovam a veracidade de suas alegações, isto é, que o mesmo encontra-se em difícil
situação financeira, que o impede de pagar as custas e despesas processuais sem que haja
prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Assim, considerando a demonstração da hipossuficiência, diante da
documentação apresentada às fls. 19/25, mantém-se a gratuidade processual.
No mais, apenas pequena reforma merece a r. sentença, no tocante à
condenação por litigância de má-fé, devendo ser mantida à conclusão pela improcedência
dos pedidos iniciais.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização
por danos morais, por meio da qual o autor afirma que foi surpreendido por negativação em
seu nome, relativos ao Contrato de abertura de conta corrente no 000000758932164,
embora afirme não saber do que se trata a referida anotação.
Em contestação, a ré afirmou que agiu com respaldo legal, uma vez
que o autor possuiu relação jurídica com o banco mencionado, tendo contratado seus
serviços bancários e utilizado-se, inclusive, do limite de crédito oferecido, tendo a cessão
de crédito em questão sido devidamente notificada ao apelante (fls. 66/69).
A r. sentença julgou a ação improcedente, sob fundamento de que é
inverídica a afirmação do autor contida na inicial, uma vez que a ré trouxe demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes às fls. 45/54 e 70/74.
Pois bem.
De fato, verifica-se que a ré trouxe a documentação que demonstra a
adesão do autor ao serviço bancário, com formação de dívida, além de apresentar os
valores em aberto, e os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a
existência da relação jurídica e do débito, não sendo necessária dilação probatória.
Desse modo, comprovada a legitimidade da dívida em discussão, a
inscrição do nome do autor em serviços de proteção ao crédito constituiu exercício regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023547-82.2019.8.26.0003 -Voto no 27523
4
de direito, afastando o direito à postulada indenização, razão pela qual a improcedência do
feito era mesmo medida de rigor.
Contudo, o pronunciamento judicial comporta reparo apenas em
relação à condenação do autor na multa por litigância de má-fé, devendo tal pena ser
afastada.
Não se vislumbra a prática de litigância de má-fé por parte do
requerente, que afirmou, na petição inicial, que não reconhecia o débito que originou a
negativação. Não conseguindo resolver tal questão de forma administrativa com a parte
adversa, não restou ao requerente opção senão o ajuizamento da ação.
Certo é que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara,
comprovado que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.
Na espécie, não se vislumbram elementos que caracterizam a
litigância de má-fé do autor.
Registre-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte
que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez
que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.
A propósito anotam Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa1:
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”
“A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do elemento
subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe elemento
objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa (STJ-1a
Turma, Resp 21.549-7- SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
6.10.93, DJU 8.11.93)”
Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Apelação Embargos de terceiro Cerceamento de defesa Inocorrência
Desnecessidade da produção de outras provas (...) - Ausência de penhora
incidente sobre o veículo que foi de titularidade do executado presunção
de boa-fé do terceiro adquirente, ora apelante, que não restou ilidida
diante do conjunto probatório produzido nos autos - Precedentes do STJ -
Recurso provido neste ponto - Apelação embargos de terceiro necessidade
de afastamento da imposição de pena ao apelante por litigância de má-fé
Ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante -
Inexistência de prejuízo processual ao apelado. Recurso provido neste
1 REsp. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, apud Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 34a ed., p. 120,
nota 21 ao art. 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023547-82.2019.8.26.0003 -Voto no 27523
5
ponto - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.”2
“Declaratória c/c Indenizatória - Inscrição indevida - Comprovação da
existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inclusive com
pagamento de parcelas anteriores - Inocorrência de fraude - Regularidade
do débito - Inadimplência configurada - Negativação - Exercício regular
de direito - Improcedência e sucumbência exclusiva do autor - Sentença
mantida. Litigância de má-fé Multa e indenização - Não configuração das
condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC (arts. 17 e 18 do CPC/73) -
Ausência de prova do efetivo prejuízo sofrido pela apelada - Condenação
afastada. Recurso não provido, com observação.”3
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. Condenação solidária dos advogados por litigância de má-fé.
Determinação de ofícios à OAB e ao Ministério Público. Pena de
confissão afastada ante a ausência de intimação pessoal. Documentos que
comprovam a existência da dívida e o inadimplemento do autor. Débito
exigível. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé do autor
caracterizada, nos termos do art. 17, II, CPC. Formulação de pretensão
genérica e estereotipada em milhares de processos similares. Elementos
insuficientes no processo para imposição de penalidade aos advogados.
Afastada condenação dos advogados por litigância de má-fé. Mantida
condenação da parte e expedição de ofícios. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.”4
Com efeito, em que pese o entendimento do magistrado “a quo”, não
restou demonstrado que o autor-apelante tenha litigado com dolo processual, não tendo ido
não foi além de seu direito de ação, não ultrapassando o devido processo legal, nem causou
prejuízo processual à apelada (RSTJ 135/187, 146/136). Além disso, ele tinha direito ao
questionamento acerca da inscrição realizada pela requerida.
Sendo assim, não ficou configurado abuso e/ou prática de atos de
litigância de má-fé pelo apelante-autor, de modo que deve ser afastada a aplicação da multa
por litigância de má-fé.
Por tais motivos, fica mantida a sentença recorrida, inclusive no
tocante ao ônus da sucumbência, com a condenação exclusiva do autor, observada a
gratuidade de justiça, afastada apenas a condenação por litigância de má-fé.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono da apelada
majorados para R$ 4.000,00 por equidade, observada a gratuidade concedida ao apelante.
2 Apelação no 1004098-31.2015.8.26.0084, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 13.04.2016.
3 Apelação no 1017195-37.2017.8.26.0405, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 08.03.2018.
4 Apelação no 1128652-24.2014.8.26.0100, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 09.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023547-82.2019.8.26.0003 -Voto no 27523
6
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0265 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
5 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.